Tribunal: STF
Processo: Rcl 57767
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Jornal Grande Bahia e Carlos Augusto Oliveira da Silva, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Sistema de Juizados Especiais de Causas Comuns da Comarca de Salvador e da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia, nos autos do Processo 0147496-83.2021.8.05.0001, por suposta violação à ADPF 130.



    Consta dos autos o seguinte contexto-fático: 



    “O segundo reclamante exerce a profissão de jornalista há mais de 15 (quinze) anos, sendo proprietário, diretor e editor-chefe do Jornal Grande Bahia (primeiro reclamante), um dos primeiros veículos de comunicação exclusivamente eletrônico na Bahia.



    (…)



    Foi nesta condição que os reclamantes em 16/09/2021, promoveu críticas a tentativa de alteração regimental do Poder Judiciário da Bahia, por meio de matéria veiculada sob o seguinte título: ‘Tentativa de pautar mudança no regimento interno do TJBA, em tese, objetiva colocar na Mesa Diretiva grupo que crie óbice às investigações do CNJ nos Casos Faroeste e Ilha do Urubu, diz fonte’. 



    Ressalte-se que todos os nomes foram citados a partir de relato de fonte, a qual cuidou de enviar todos os documentos que vinculavam esses nomes aos processos investigatórios, administrativos e/ou e judiciais trazidos na matéria. 



    No caso específico do Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa, a citada matéria apresentou somente dois recortes, vejamos: 



    [...] 



    ‘Reação 



    Nesta quinta-feira (16/09/2021), a jornalista Cláudia Cardozo publicou no site Bahia Notícias reportagem com título ‘Desembargador quer antecipar sessão para analisar mudanças de regras na eleição do TJ’. Segundo a reportagem, o desembargador Júlio Travessa pediu ao presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargador Lourival Trindade, que converta a próxima sessão plenária Judicante em Mista para analisar a proposta que altera as regras de eleição do PJBA’. 



    [...] 



    Dossiê Verdade: Juiz Josevando Andrade representa no CNJ contra desembargador do TJBA Mário Hirs e outros. 



    Em 14 de setembro de 2021, fontes do Jornal Grande Bahia (JGB) encaminharam cópia da representação formulada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo juiz Josevando Souza Andrade contra os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) Mario Alberto Simões Hirs, Roberto Maynard Frank, Júlio Cezar Lemos Travessa, Antônio Cunha Cavalcanti e Soraya Moradillo Pinto com a finalidade de ‘apurar possíveis ilegalidades ocorridas em procedimentos e atos administrativos decorrente de injustas avaliações quando em julgamento de processos de habilitação à promoção do requerente ao cargo de desembargador pelo critério de merecimento, objeto dos editais nº 167/2019 e 169/2019, em flagrante violação aos princípios que norteiam a administração pública, bem como os critérios objetivos da Resolução CNJ n. 106/2010’. 



    Em seguida, sem qualquer registro de pedido de direito de resposta ou de esclarecimento, o Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa decidiu por apresentar ‘ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais’ contra os reclamantes, autuada sob n° 0147496- 83.2021.8.05.0001, com pedido de tutela de urgência.



    A tutela de urgência foi negada pelo Juízo de Primevo, mas, quando do julgamento do mérito, resolveu conceder os pedidos que lhe foram formulados pelo Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa, condenando os reclamantes nos seguintes termos:



    (…)



    Após, os reclamantes interpuseram recurso inominado, o qual, no mérito, foi negado provimento à unanimidade pela Quarta Turma Recursal, mantendo incólume a sentença recorrida: (…).” (eDOC 1, pp. 3-5 – ID: fa4dcffb )



     



    Nesses autos, argumenta a parte reclamante, em suma, que “não houve qualquer animus caluniandi e difamandi dos reclamantes em suas publicações aqui discutidas. Decididamente, a matéria jornalística levada para apreciação não se tratou em momento algum de ataques gratuitos e vexatórios a qualquer dos citados”. (eDOC 1, p. 6 – ID: fa4dcffb)



    Assevera, ainda, que “[i]mputaram aos reclamantes palavras não ditas sobre o Desembargador Julio Travessa. O CASO É GRAVE E DEMANDA UMA IMEDIATA REPREENSÃO POR PARTE DESTA COLENDA CORTA CONSTITUCIONAL. É nítida a configuração do assédio judicial sofrido pelos reclamantes”. (eDOC 1, p. 7– ID: fa4dcffb) 



    Diante disso, postula a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24 – ID: 1a09b254)



    Citado, Júlio Cezar Lemos Travessa, ora beneficiário, apresentou contestação, consoante eDOC 28. (ID: f2b49381)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. - Parecer pela improcedência da reclamação”. (eDOC 37 – ID: b5038f8c)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, mediante a qual se assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa) recepcionada pela Constituição Federal de 1988 . Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ’PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    Cumpre ressaltar que a liberdade de expressão foi analisada sob a ótica da liberdade de informação jornalística, ou, em outras palavras, da liberdade de imprensa, cujos elementos caracterizadores foram muito bem delineados pelo Ministro Carlos Britto em seu voto, nos seguintes termos: 



    “15. Em palavras diferentes, o que certamente passa pelo intelecto de cada qual dos meus Pares é saber se o regime constitucional da imprensa, em nosso País, guarda conformidade com o fundamental e insubstituível papel que ela desempenha enquanto plexo de ‘atividades’ e também como o somatório dos órgãos ou ‘meios de comunicação social’. Plexo de atividades e somatório dos órgãos ou meios de comunicação social, porque assim é como dispõe o § 5º do art. 220, combinadamente com os §§ 1º , 2º e 3º do art. 222 da Constituição de 1988. 



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos.



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal”.



    Ainda, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, considerando essencial ao desenvolvimento da Democracia a garantia à sua liberdade, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.



    Pois bem. Feitas essas considerações, entendo que a pretensão não merece prosperar, porquanto não há ofensa ao assentado por esta Corte na ADPF 130.



    Da leitura do julgado, vê-se que não houve restrição à liberdade de imprensa, nem qualquer espécie de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. Confira-se:



    “A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos V e X, impõe como direito fundamental a preservação da honra e da imagem da pessoa, garantindo a indenização material e moral quando observada violação ao respectivo comando constitucional. 



    De outro lado, não se pode deixar de destacar o confronto entre princípios constitucionais basilares: a liberdade de expressão e de imprensa (art. 5º, inciso IX e art. 220 da Constituição Federal) e o direito à imagem e à honra do Requerente. A propósito, o Estado não pode intervir na liberdade de pensamento e expressão dos cidadãos e dos meios de comunicação, mas deve resguardar o direito de informar, noticiar e expressar opiniões, garantindo a todos o livre acesso à informação, como demonstra o art. 220 da Constituição Federal: 



    A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.



    § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 



    § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. [...] 



    In casu, o mérito da lide depende da verificação da intenção dos Réus, ou seja, se ocorreu ação com a simples intenção de noticiar e informar (animus narrandi), ou além do seu mister com ato ofensivo à honra do Autor com intuito ofensivo (animus caluniandi, difamandi ou injuriandi). 



    Como restou visto ao longo da instrução processual, não há comprovação da alegada prática de crime pelo autor. 



    Percebe-se que a parte ré ao utilizar-se da expressão ‘Mafioso Júlio César’ extrapolou o seu mister de informar, imbuído de nítido espírito ofensivo, imputando crime a quem não o praticou. 



    No caso em comento, ao veicularem a narrativa sem o necessário respaldo, os réus causaram ao autor dano moral indenizável, dada a gravidade da imputação infundada de crime e, por consequência, das lesões impostas à imagem da vítima. 



    No exercício do direito constitucional de livremente divulgar notícias, deve o meio de comunicação zelar para a correta divulgação dos fatos. 



    Logo, entendo que a parte acionada deve responder civilmente pelos danos e dissabores causados à parte autora, uma vez que não tomou as cautelas mínimas exigíveis. 



    (…)



    O dano moral afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro, sua integridade psicológica, dignidade, reputação, honra, bom nome, etc. – 



    Na obrigação de reparar ou compensar o constrangimento causado à vítima do evento danoso extracontratual, o devedor, em tese, deve ser considerado em mora a partir da data em que se praticou o ilícito. Contudo, em se tratando de dano moral não é razoável computar juros antes do provimento jurisdicional que fixe o valor da indenização, razão pela qual não se pode exigir o pagamento. Assim, a correção monetária e os jutos devem corresponder à data da decisão que fixou a indenização. Não é outro, senão este, o entendimento mais recente dos tribunais superiores. 



    Nesses termos, restando sobejamente provado que a parte Acionante sofreu danos de ordem extrapatrimonial por ato praticados pela Acionada, impõe-se uma condenação, restando apenas a individuação do valor do dano moral, quantitativo que deve ser arbitrado após análise com profundidade os danos sofridos no que tange a honra, a imagem e integridade do ofendido, posto que tal valoração não pode ser exorbitante, a ponto de causar enriquecimento ilícito à vítima, nem ínfima que importe em estímulo a prática de atos abusivos. 



    (…)



    Portanto, o valor da reparação do dano moral deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais, em síntese apertada querem significar, aquilo que é justo e na medida certa. 



    Logo, considerando os fatos narrados e as condições do ofensor e do ofendido, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 



    (…)



    Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA para condenar os réus CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA e CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA ME a promoverem, no prazo de 10 (dez) dias, a exclusão das matérias publicadas no site www.jornalgrandebahia.com.br, e promoverem a retratação através da publicação de nota jornalística informando do teor desta sentença, tudo sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), contados até o valor da indenização por dano moral fixada nesta sentença. Condeno ainda os réus a pagarem ao autor, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, valor a ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC (a contar da data da sentença) e de juros de mora de 1% ao mês (contados do evento danoso; data da publicação: 16/09/2021)”. (eDOC 8; grifei – ID: 1b36bab4)



    A Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia, por sua vez, manteve os termos da sentença recorrida, nos termos do acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA REPUTADA INFAMANTE E AGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. OCORRÊNCIA DE ABUSO EEXCESSO. MATÉRIA COM ATRIBUIÇÃO TEXTUAL DE PRÁTICA DE ATIVIDADECRIMINOSA. DIREITOS À INFORMAÇÃO E À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO.INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. DEVER DE CUIDADO. CARACTERIZADAVIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA E ABUSO DE DIREITO. QUANTUMINDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO”. (eDOC 7 – ID: 6287d3fd)



    Como se sabe, a relação entre a liberdade de expressão e de comunicação, de um lado, e outros valores constitucionalmente protegidos, de outro, pode gerar situações conflituosas, a chamada colisão de direitos fundamentais (Grundrechtskollision). Nesse contexto, no processo contínuo de afirmação, positivação e concretização da liberdade de imprensa, o Poder Judiciário cumpriu e segue a cumprir papel decisivo na interpretação e aplicação de princípios constitucionais eventualmente conflitantes. 



    No entanto, na hipótese dos autos, o juízo reclamado, ao analisar a situação fática, destacou os excessos cometidos pela parte ora reclamante, de forma que não há falar-se em qualquer desrespeito ao que decidido nos autos da ADPF 130.



    Assim, verifica-se incabível a via reclamatória com vistas à satisfação da pretensão da parte reclamante, uma vez ausente o requisito da “estrita aderência” entre a demanda originária e o parâmetro de controle indicado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Liberdade de expressão. Lei de imprensa. Inexistência de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. ADPF 130. Ausência de similitude. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 32.052 de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2020)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL (‘BLOG’) – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – A DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC (1994) – JORNALISTAS – DIREITO DE CRÍTICA – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE LEGITIMADOR REPOUSA NO PLURALISMO POLÍTICO (CF, ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM DOS FUNDAMENTOS INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO – O EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE LIBERDADE A SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO PENAL E/OU CIVIL – A CRÍTICA JORNALÍSTICA E AS FIGURAS PÚBLICAS – A ARENA POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA (RTJ 200/277, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA E DE CRÍTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (...)”. (Rcl 15.243 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.10.2019)



    Saliento, ademais, que nem toda e qualquer intervenção judicial relacionada à liberdade de imprensa terá sua resposta no decidido por esta Corte na ADPF 130. Trata-se de temática bastante ampla, que não tem sua abrangência limitada por tal paradigma. 



    Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria relativa à indenização por danos morais em razão de ofensa à imagem no ARE-RG 739.382, (tema 657), de minha relatoria, DJe 3.6.2013, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão. 



    Anoto, ainda, manifestação do Min. Dias Toffoli em processo análogo ao ora apreciado:



    “Sendo uma ação própria, a reclamação, se conhecida, abriria ao STF a obrigatoriedade de analisar fatos e provas relacionados a todas as ações sobre a temática da liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento em trâmite no Brasil, atraindo para esta Corte a competência originária dada aos juízes e tribunais do país para o julgamento dos litígios interpessoais e intersubjetivos. Seria uma usurpação de competência às avessas, barateadora do papel desta Suprema Corte”. (Rcl. 19.706, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.9.2015).



    Isso porque o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Transformar esta Corte em verdadeira segunda instância de qualquer decisão relacionada a conflitos entre liberdade de imprensa e outros valores constitucionais, por meio de reclamação, não é compatível com nossa arquitetura constitucional. Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPRENSA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADPF 130. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da APDF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009) circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADPF 130 na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma invocado, sendo incabível a reclamação. Precedentes. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.262 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.11.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF NOS AUTOS DA ADPF 130. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 130 trata do ‘regime constitucional da liberdade de imprensa como reforço das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão em sentido genérico, de modo a abarcar os direitos à produção intelectual, artística, científica e comunicacional’. 2. In casu, trata-se de ação civil ex delicto decorrente de condenação penal já transitada em julgado, limitando-se a decisão reclamada a fixar o quantum indenizatório pela ocorrência do fato criminoso. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 4. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05.08.2011). 5. Agravo regimental desprovido”. 
(Rcl 19.775 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017) 



    Por fim, corroborando com tal entendimento, destaco trecho do parecer ministerial:



    “12. Na situação em exame, constata-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, que a decisão combatida não impôs, ao reclamante, qualquer restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Na verdade, reconheceu tão somente a caracterização de ilicitude em decorrência do exercício abusivo da liberdade de expressão, determinando medidas de compensação quanto ao ato lesivo. 



    13. Assim, não se identifica qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 1302 , pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    14. Por conseguinte, o caso dos autos não revela censura prévia exercida pelo Poder Judiciário portanto, não há identidade entre o objeto proposto em sede reclamatória e a ADPF nº 130/DF. Inexistente a estrita aderência entre a situação relatada e o paradigma, a reclamação não procede (...)”. (eDOC 37, p. 10 – ID: b5038f8c)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente